Tribunal: TJDFT
Processo: 0002401-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA, HARMÔNICA E SEGURA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INACOLHIMENTO. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA. CONFIGURADO O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes sexuais, na maioria das vezes executados às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, isto é, deve ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório, a fim de obter a verdade dos fatos.
3. Se os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo de conhecimento, tendo as palavras das testemunhas reproduzido com riqueza de detalhes os relatos da vítima que padeceu dos males causados pelo crime praticado pelo réu, não há falar em absolvição.
4. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por inexistência de provas aptas à condenação ou em razão de dúvida razoável, com aplicação do princípio in dubio pro reo, quando há coerência e harmonia nas versões apresentadas pela vítima com o acervo probatório dos autos, e em razão da inexistência de elementos probatórios que confronte o relatado e/ou indícios concretos de que o ofendido possa ter imputado, falsamente, o crime ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar.
5. Demonstrado através da prova colhida em juízo que houve a consumação de atos libidinosos praticados contra criança, resta consumado o crime de estupro de vulnerável, sendo incabível a desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).
6. Recurso conhecido e não provido.